Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-11.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000397-11.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSÓRIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO APELADO. SÚMULA 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DO VALOR EM R$ 400,00 (QUATROCENTOS) REAIS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000397-11.2020.8.05.0032, em que é Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO – BA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, . JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR